Tribunal: STF
Processo: RE 1303157
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO. DIREITO. 
    1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos nº 53.831/64 e s 83.080/79. 
    2. Para o período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição permanente, habitual e não intermitente aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado. 
    3. Embora o Decreto 2.172/97 tenha retirado a eletricidade do rol de agentes nocivos, deve ser 4/5 reconhecido como especial trabalho sujeito a tal fator, uma vez demonstrada a periculosidade. 
    4. Hipótese em que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e o Laudo Técnico Pericial demonstram, de modo satisfatório, a periculosidade das atividades desempenhadas pelo autor, com exposição à eletricidade com tensão acima de 250 volts, de modo que faz jus ao benefício de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. 
    5. Apelação desprovida.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput, 102, caput e alínea “l”, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 555 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet), reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria”. 
    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    No caso dos presentes autos, a Corte de origem reconheceu o tempo de serviço em que o autor estava exposto ao agente nocivo eletricidade como tempo especial. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os excertos:
    “De uma análise da documentação acostada aos autos (Perfil Profissiográfico e Laudo Técnico, cf. Identificador 4058000.113563), observo que o suplicante laborou na Companhia Energética de Alagoas - CEAL de 05/03/85 a 03/05/12, como eletricista e auxiliar técnico, comprovando a respectiva exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts. 
    Nesses termos, restou corroborado o disposto no Decreto nº 53.831/64, em seu item 1.1.8, o qual menciona a atividade de eletricista como especial, fazendo alusão à exposição a níveis de tensão iguais ou superiores a 250 volts. 
    Quanto à alegação de que a eletricidade não se enquadra mais entre os agentes nocivos desde a vigência do Decreto nº 2.172/97, entendo que, restando comprovado que o autor realizou trabalho de natureza perigosa durante a vigência desta norma legal, faz ele jus ao benefício pretendido. 
    Necessário observar que, uma vez apresentado o PPP, é dispensável a apresentação do laudo técnico, nos termos da IN/INSS nº 27/08, de 30/04/08, o que não exclui o ônus de a empresa à qual o segurado era vinculado mantê-lo em seu poder. 
    Convém mencionar, nesse ponto, a aludida Instrução Normativa, que disciplina os documentos necessários quando do requerimento de aposentadoria especial e, especificamente, trata da dispensa de apresentação do laudo técnico, nos seguintes termos:
    (...)
    É de se ressaltar, por pertinente, que a Turma Nacional de Uniformização, em julgado publicado em 13/05/2011, quando da apreciação do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 200772590036891, pacificou entendimento no sentido de que, em sendo o pedido instruído com o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, é dispensada a apresentação do laudo técnico, uma vez que não é cabível exigir-se na via judicial mais do que o próprio administrador o fez, pois a IN/INSS nº 27 de 30/04/2008 não extrapolou o ditame legal, apenas o aclarou e explicitou, dando a ele contornos mais precisos, e em plena consonância com o princípio da eficiência, que deve reger todos os atos da Administração Pública.
    (...)
    No que diz respeito à extemporaneidade dos documentos apresentados, deve ser ressaltado que não compromete sua força probante, pois a responsabilidade pela atualização das informações sobre as condições em que se dá a prestação do serviço é do empregador, não podendo recair sobre o empregado.
    (...)
    Com relação à utilização do EPI, penso que o uso contínuo e eficaz não afasta totalmente os efeitos deletérios dos agentes nocivos aos quais estava exposto o autor, mas apenas os ameniza. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: TRF5, 1ª T, APELREEX 28850, Rel. Des. Fed. José Maria Lucena, DJe 17/10/13. 
    Assim, demonstrado o labor sob condições nocivas durante período superior ao exigido em lei (25 anos), faz jus o demandante à aposentadoria especial.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial fixada nesta Corte no julgamento do referido processo paradigma, sendo certo, igualmente, que ultrapassar o entendimento firmado no acórdão impugnado demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTS. 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 933.113/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/03/2017).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 949.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/09/2016).
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 783.235/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 696.966/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14).
    Ademais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 906.569/PE, Relator o Ministro Edson Fachin (Tema 852), firmou o entendimento de que a controvérsia acerca da avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do trabalho para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço não possui repercussão geral, por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional. O acórdão desse julgamento restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.289.968/PB, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2021; ARE nº 1.307.230/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/02/2021; RE nº 1.298.946/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2021; RE nº 1.298.322/PE, Relator o Ministro Roberto Barrroso, DJe de 09/12/2020; e ARE nº 1.182.476/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/10/2019.
    Por fim, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da outra matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido também não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente